Tribunal: TJSP
Processo: 0007485-39.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão. Suficiência e validade dos depoimentos de policiais militares. Circunstâncias da apreensão das drogas demonstrativos do intuito mercantil. Inviabilidade de aplicação do redutor, em razão da quantidade e lesividade das drogas apreendidas. Compensação da reincidência com a confissão para Paulo. Pena-base reduzida. Regime

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão. Suficiência e validade dos depoimentos de policiais militares. Circunstâncias da apreensão das drogas demonstrativos do intuito mercantil. Inviabilidade de aplicação do redutor, em razão da quantidade e lesividade das drogas apreendidas. Compensação da reincidência com a confissão para Paulo. Pena-base reduzida. Regime fechado mantido. Parcial provimento dos recursos de Paulo e de Pamela, estendidos os efeitos deste último aos corréus não recorrentes, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007485-39.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes
PAMELA PRESTES NARDINI e PAULO ARAUJO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso de Paulo para reduzir a pena para
cinco anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, no piso,
assim como ao de Pamela Prestes Nardini, estendendo os seus efeitos
aos corréus não apelantes Kleber Soares Souza e Fredison Silva Santos,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, para reduzir a pena
para três anos de reclusão, em regime aberto, e trezentos dias-multa, no
piso, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos supra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007485-39.2017.8.26.0266 -Voto no 35403
2
Apelação Criminal n.o 0007485-39.2017- Itanhaém
Apelantes: Pamela Prestes Nardini e Paulo Araújo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dra. Helen Cristina de Melo Alexandre
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.o 35403
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas.
Confissão. Suficiência e validade dos depoimentos de policiais
militares. Circunstâncias da apreensão das drogas demonstrativos
do intuito mercantil. Inviabilidade de aplicação do redutor, em
razão da quantidade e lesividade das drogas apreendidas.
Compensação da reincidência com a confissão para Paulo. Pena-
base reduzida. Regime fechado mantido. Parcial provimento dos
recursos de Paulo e de Pamela, estendidos os efeitos deste último
aos corréus não recorrentes, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 540 e ss.) que a ação
penal foi julgada procedente, condenados Kleber Soares Souza, Pamela
Prestes Nardini e Fredison Silva Santos, cada um, às penas de cinco anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso, e Paulo Araújo dos Santos, às penas de
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal.
Apelaram Pamela (fls. 540 e ss.) e Paulo (fls. 548 e ss.). A primeira
pretende a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06
no patamar máximo, a fixação de regime mais brando e de penas substitutivas ao
cárcere; o segundo requer a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão.
Kleber e Fredison renunciaram ao recurso (fls. 564 e fls. 601).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007485-39.2017.8.26.0266 -Voto no 35403
3
Respondidos os recursos (fls. 611 e ss.), a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos apelos para reduzir a pena-
base de Paulo e reconhecer a confissão para atenuar a fração pela reincidência
(fls. 641 e ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2017, por volta das
15h30min, na Rua Joaquim Fernandes, n.o 478, Jardim Gaivota, nesta cidade e
comarca de Itanhaém, Kleber Soares Souza, Pamela Prestes Nardini e Fredison
Silva Santos e Paulo Araújo dos Santos agindo previamente ajustados e com
identidade de propósitos entre si, tinham em depósito e guardavam, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 123 (cento e vinte três) supositórios da droga
cocaína, 70 (setenta) porções da droga cocaína e 140 (cento e quarenta) pedras
de crack , fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de constatação (fls. 28/29), laudo pericial
(fls. 287/289), além das demais provas produzidas.
Kleber, Pamela e Paulo confessaram o delito em Juízo e Fredison
negou a imputação, dizendo que foi ao local participar de um churrasco.
O policial civil Carlos Alberto Verardo relatou que, na data dos fatos,
recebeu uma denúncia de tráfico, diante disso, dirigiu-se até o local e realizou
breve campana, ocasião em que foi possível constatar os acusados Kleber e
Fredison em atitude de traficância, os quais, posteriormente, adentraram no
imóvel onde estava a corré Pamela e o corréu Paulo.
A testemunha Denis Alexandre Costa da Silva narrou que alugou seu
imóvel para o corréu Paulo, e dias depois, os policiais dirigiram-se até esta
residência e encontraram drogas no local.
Nestes termos, a condenação pelo tráfico de drogas deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007485-39.2017.8.26.0266 -Voto no 35403
4
A confissão judicial dos apelantes foi corroborada pela prova oral. O
policial não teria qualquer motivo para prejudicar os réus injustamente. Não se
pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham
que adotar conduta diversa da natural apenas com o intuito de justificar as suas
ações.
Por fim, a quantidade e diversidade da droga, bem como a
apreensão dela em poder dos apelantes revelam a destinação à entrega onerosa
ao consumo de terceiros.
Convém lembrar não ser necessário, para a caracterização da
narcotraficância, que o agente seja surpreendido no exato momento em que
fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras
de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado, já que o verbo guardar,
integra o tipo descrito no art. 33, da Lei no 11.343/06.
A condenação era mesmo de rigor, tanto é que dois réus com ela se
resignaram e as defesas dos outros dois, demonstrando boa técnica, insurgiram-se
apenas quanto à pena aplicada e ao regime prisional.
Passo a análise da pena.
Para Pamela, Fredison e Kleber, a pena-base foi fixada no mínimo;
na segunda fase não poderia ser reduzida aquém deste patamar pela confissão
(Pamela e Kleber) e menoridade (Pamela). A redução prevista no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, não foi aplicada, em face da quantidade, variedade e
acondicionamento de drogas apreendidas em seu poder.
Todavia, os réus são primários, não foi comprovada sua dedicação a
atividades criminosas e a quantidade de drogas apreendidas não foge da
normalidade, embora de alta lesividade. Assim, deve ser concedido o redutor
especial do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, mas na fração de 2/5, pois
portavam aproximadamente 190g de cocaína e 27g de crack , que é uma
quantidade, no todo, mediana, mas de alto poder lesivo. Assim, a pena se
estabiliza em três anos de reclusão e trezentos dias-multa, no piso.
Ressalto que dentre as drogas consideradas ilícitas, é notório que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007485-39.2017.8.26.0266 -Voto no 35403
5
cocaína, o crack e a nova geração de drogas sintéticas, produzidas de maneira
sofisticada em laboratórios clandestinos, possuem cada vez maior capacidade
viciante e alto poder de dano ao organismo. Além disso, a regra prevista no art.
42 da Lei de Drogas deve orientar o julgador em todo o processo da dosimetria.
Pamela, Fredison e Kleber são primários e, tendo em conta o período
de pena já cumprido, defiro o regime aberto, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade e uma de outros dez dias-multa, no piso para o restante da
pena. Fica substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade e uma de outros dez dias-
multa, no piso.
Para Paulo a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo,
considerados os critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas
(natureza e quantidade dos entorpecentes), perfazendo cinco anos e dez meses
de reclusão, e 583 dias-multa, no piso. Todavia, a quantidade de drogas
apreendidas, não foge à normalidade, embora de alto poder lesivo, razão porque
fixo a pena-base no piso, cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso; na
segunda fase, compenso o aumento da reincidência com a atenuante da
confissão; por fim, a reincidência impede a aplicação do benefício previsto no §
4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, tornando a pena definitiva em cinco anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso.
No caso, não bastasse a quantidade de pena estabelecida, a
substituição da carcerária por restritivas de direitos não se mostraria também
suficiente e socialmente recomendável, observadas a natureza do delito,
equiparada a crime hediondo, sem a demonstração de estrutura para se recuperar
sem que seja através de uma medida mais severa. Assim, a substituição é medida
inadequada e insuficiente para atender suas finalidades.
Para Paulo, reincidente, o regime deve ser mesmo o fechado,
mesmo considerando o tempo de prisão cumprido, considerada a reincidência e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007485-39.2017.8.26.0266 -Voto no 35403
6
gravíssimas circunstâncias dos fatos [réus que guardavam e tinham em depósito
193 porções de cocaína (190g) e 140 pedras de crack (27g) confessando o
comércio espúrio].
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso de
Paulo para reduzir a pena para cinco anos de reclusão, em regime
fechado, e 500 dias-multa, no piso, assim como ao de Pamela Prestes
Nardini, estendendo os seus efeitos aos corréus não apelantes Kleber Soares
Souza e Fredison Silva Santos, nos termos do art. 580 do Código de Processo
Penal, para reduzir a pena para três anos de reclusão, em regime aberto, e
trezentos dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos supra.
FRANCISCO BRUNO
Relator